Tribunal: TJDFT
Processo: 0002990-81.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002990-81.2017.8.07.0006 RECORRENTE: LEONARDO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE RESISTÊNCIA E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIOLÊNCIA DEMONSTRADA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO RECONHECIDA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. REDUÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe. 3. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade (art. 28, inciso II, do CP). O referido dispositivo adotou a teoria da actio libera in causa, isto é, no momento em que o agente espontaneamente ingeriu a bebida alcóolica, exerceu seu livre arbítrio, devendo, pois, ser responsabilizado pelos resultados decorrentes. Precedentes. 4. O ânimo calmo e refletido do agente é dispensável para a configuração do crime de ameaça. 5. Não existe um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 6. Mantém-se o valor fixado para reparação mínima a título de danos morais em favor da vítima, porquanto razoável e proporcional. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente afirma violação ao artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, com vistas à fixação de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima em abstrato cominada para a única circunstância judicial desfavorável aos crimes. Defende que a majoração da pena superior a 1/6 (um sexto) deveria ter sido fundamentada pelo órgão julgador. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 59, caput, e inciso II, do CP. A uma, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, ao aplicar a fração de 1/8 (um oitavo), em relação a todos crimes, assentou: “Como se percebe, o acréscimo promovido pelo Juízo da origem se mostra adequado (...), pelo que não há falar em aumento da pena na proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima, pois além de juridicamente não amparado, representa evidente erro matemático, o que conduz à verdadeira falta de proporcionalidade e razoabilidade à aplicação da pena no presente caso (...)” (ID 24163160). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porquanto deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “A utilização do critério de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa representa: 1) ingerência indevida no poder de legislar, ultrapassando os limites da separação dos poderes; 2) contribuição negativa para a ressocialização do preso que nunca terá pena proporcional nos termos legais; 3) aumento da criminalidade diante do parco período no cárcere; 4) inobservância da proporcionalidade e razoabilidade, pois a pena só pode ser considerada proporcional e razoável se possível atingir o importe máximo quando todas as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis e; 5) mitigação do próprio poder de julgar, criando um critério desproporcional que a própria lei não estabelece” (ID 24163160). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). A corroborar: AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. E, a três, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Não ofende a proporcionalidade a elevação da pena-base em de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, considerando-se o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominadas para o crime” (AgRg no AREsp n. 1.765.314/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 26/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027